Tribunal: TCU
Processo: 014.875/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, na condição de mandatária do Ministério do Turismo, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, na condição de mandatária do Ministério do Turismo, em desfavor dos Srs. Wenston Paulino Berto Raposo e Vicente Adolfo Brasil, ex-prefeitos de Normandia/RR, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Contrato de Repasse 869758/2018/MTUR/Caixa, firmado para a "Revitalização da Feira Municipal na Sede" do município; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. arquivar os presentes autos, sem julgamento de mérito, em virtude da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 169, inciso VI, c/c o art. 212 do Regimento Interno do TCU; 9.2. notificar da presente decisão os Srs. Wenston Paulino Berto Raposo e Vicente Adolfo Brasil e o Ministério do Turismo.